Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento das contribuições condominiais vencidas conforme planilha de débito atualizada pelo autor em 28/2/2024, e demais vincendas e não pagas, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela até 31/08/2024 e a partir de 01/9/2024 atualizado apenas pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme Lei 14.905 de 28 de junho de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que sobre o valor do débito incidam os encargos moratórios previstos na convenção do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.336, §1o, do CC dispõe que sobre os débitos de contribuições condominiais incidem os encargos moratórios convencionados. Apenas quando não houver previsão nesse sentido, deve incidir a taxa legal prevista no art. 406 do CC.
4. Verificado que a Convenção de Condomínio apresentada prevê expressamente os encargos moratórios aplicáveis aos débitos oriundos do inadimplemento das contribuições condominiais, impõe-se sua aplicação ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.